Tribunal: TJPA
Processo: 0802417-53.2020.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802417-53.2020.8.14.0024

APELANTE: CIDA BARROS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DO ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II DO CP E ART. 129 CAPUT DO CPB.
VEREDICTO
CONDENATÓRIO. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 23 DO TJPA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
O juízo singular aferiu a pena base em 14 anos de reclusão, em face do delito de tentativa de homicídio qualificado, elevando o
quantum
em 02 anos, em virtude de vetor das consequências do crime ter sido valorado de maneira desfavorável ao recorrente. Destarte, inobstante a simplicidade na fundamentação, utilizou de elementos acidentais que não integrariam a estrutura do tipo penal. Na oportunidade, prudente observar
que a
exasperação da pena-base não ocorre de maneira cartesiana, tampouco por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos. Precedentes do STJ.

II –
Quanto à dosimetria aplicada ao crime de lesão corporal, o juízo também considerou desfavorável, fundamentadamente, o vetor das consequências do crime, fixando a pena-base em 03 meses e 15 dias de detenção, a qual permaneceu irretocável na segunda e terceira fase da dosimetria, tornando-se definitiva, devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

III -
Recurso conhecido e não provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do recurso de apelação interposto por CIDA BARROS DE SOUZA, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pelo crime do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) e à pena de 03 (três) meses e 15 dias de detenção, pela prática do delito do art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal), prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA,

A defesa do recorrente pede a reforma das dosimetrias, para redução das penas-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Narra a exordial que, por volta de 19h00min do dia 05/12/2020, CIDA BARROS DE SOUSA, que portava uma carteira de identidade em nome de CARLOS BARROS DE SOUZA, imbuído de
animus necandi
, atentou contra a vida de MARIA DE JESUS FERNANDES DA COSTA e IVANOR CAMARGO, mediante golpes de facão, incorrendo nos delitos previstos no art. 121,
caput
c/c art. 14, II e art. 129,
caput
do CPB.

São os fatos.

DA DOSIMETRIA

O juízo aferiu a pena base em 14 anos de reclusão, em face do delito de tentativa de homicídio qualificado, elevando o
quantum
em 02 anos, em virtude do vetor das consequências do crime ter sido valorado de maneira desfavorável ao recorrente, nos seguintes termos:

Consequências do crime – Destoa do esperado. Conforme se verificou na oitiva da vítima em juízo, os danos de ordem física (conforme laudo de exame de corpo de delito) e psicológico restaram evidentes, a qual declarou ainda temer por eventuais represálias por parte do réu. Assim, valoro a presente circunstância judicial como negativa.

Com efeito, cediço mencionar que as consequências do crime, seriam o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não serviriam para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As razões devem pontuar pela anormalidade para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.).

Na espécie, se verificou que a valoração negativa da circunstância do crime restou fundamentada, uma vez que os elementos apresentados seriam acidentais e não integrariam a estrutura do tipo penal. Na oportunidade, prudente observar
que, a
exasperação da pena-base, não ocorre de maneira cartesiana, tampouco por critério objetivo ou matemático, uma vez que seria admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016).

Destarte,
não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação da sentença recorrida, pois fundamentação concisa ou divergente da defesa não se confunde com ausência de fundamentação. Pelo contrário, avaliando-se o teor da decisão, logo se percebe que, apesar de resumida, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos e, aind,a de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado.

À propósito:

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada
.

E ainda:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Com efeito, diante da argumentação apresentada, não há que se falar na reforma reclamada.

Quanto à dosimetria aplicada ao crime de lesão corporal,
o juízo também considerou desfavorável o vetor das consequências do crime, nos seguintes termos:

Consequências do crime – Destoa do esperado. Conforme se verificou em juízo, restou na vítima, dano de ordem física, conforme laudo de exame de corpo de delito. Assim, valoro a presente circunstância judicial como negativa.

Cediço reportar que, quanto ao delito de lesão corporal, o juízo singular, se maneira prudente e comedida, exasperou a pena em 15 dias, passando a pena provisória a figurar em 03 meses e 15 dias de detenção, permanecendo irretocável na segunda e na terceira fase do sistema dosimétrico, tornando-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Pelo exposto, em compasso com o parecer Ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023